Tribunal: TJES
Processo: 5004046-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004046-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RIO BRANCO DISTRIBUIDORA EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESTRIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PODER DE POLÍCIA – ART. 78, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RICMS/ES) - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição preventiva de restrição de emissão de documentos fiscais
decorre de estrito exercício do poder de polícia (artigo 78, do Código Tributário Nacional -
CTN),
encontrando respaldo normativo, ainda, no artigo 54-A, do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo" (RICMS/ES), que autoriza
a adoção da medida
na hipótese de verificação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RIO BRANCO DISTRIBUIDORA EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o n.º 5036023-17.2022.8.08.0024, ajuizada pela ora Agravante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, destinado à autorização de emissão de notas fiscais de saída para esvaziamento de estoque da pessoa jurídica.

Em seu arrazoado recursal (id 4795645), a Agravante aduz, em abreviada síntese, estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada na origem, motivo pelo qual deve ser autorizada a emissão de notas fiscais de saída para esvaziamento de estoque, afastando-se a apreensão indireta de mercadorias sem o devido processo legal.

Por decisão lavrada no id 4821273, foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido nesta instância recursal, por não reputar preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito ativo à vertente insurgência.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id 5207799, com registro de tese a sustentar a manutenção da restrição de emissão de documentos fiscais pela Agravante diante dos indícios de fraude fiscal, apurados no âmbito da denominada “Operação Decanter”.

Com a contraminuta recursal vieram os documentos compreendidos no intervalo havido entre os ids 5207800 e 5207809.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por RIO BRANCO DISTRIBUIDORA EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o n.º 5036023-17.2022.8.08.0024, ajuizada pela Agravante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, voltado à autorização de emissão de notas fiscais de saída para esvaziamento de estoque da pessoa jurídica.

Em seu arrazoado recursal (id 4795645), a Agravante aduz, em abreviada síntese, estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada na origem, motivo pelo qual deve ser autorizada a emissão de notas fiscais de saída para esvaziamento de estoque, afastando-se a apreensão indireta de mercadorias sem o devido processo legal.

Por decisão lavrada no id 4821273, foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido nesta instância recursal por não reputar preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito ativo à vertente insurgência.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id 5207799, com registro de tese a sustentar a manutenção da restrição de emissão de documentos fiscais pela Agravante diante dos indícios de fraude fiscal, apurados no âmbito da denominada “Operação Decanter”.

Pois bem.

De uma análise perfunctória dos autos originários, própria da etapa inicial de cognição em que proferida a decisão hostilizada, verifica-se que a Agravante ingressou em juízo, alegando que, em 13.06.2022, teria sido surpreendida com o bloqueio cautelar de sua inscrição estadual ao tentar efetuar uma venda, o que a impossibilitou de emitir notas fiscais de saída.

Ainda segundo a narrativa inicial, a medida teria sido imposta à Agravante em razão de pretensa irregularidade fiscal, objeto de apuração nos autos do procedimento investigatório n.º 0004370-49.2022.8.08.0035, no âmbito da denominada “Operação Decanter”.

Em razão da natureza perecível dos produtos existentes em seu estoque, sustenta a Agravante que o mencionado bloqueio lhe está
“causando grave dano de difícil ou incerta reparação, até porque não se trata de mercadoria ilícita, a qual foi adquirida de maneira legal com a devida documentação fiscal/tributária”
, não lhe restando alternativa senão ajuizar a demanda originária
“para obrigar o Fisco a liberar/reativar a
[sua]
inscrição estadual
[...]
, por prazo determinado, e autorizar a emissão de nota fiscal para venda/saída de todo o estoque já registrado e que foi ‘apreendido’ de forma indireta pelo Fisco, condicionando-a ao recolhimento do tributo devido a ser comprovado nestes autos”

(id 4795648, fls. 06 e 08).

O MM. Juiz de Direito
a quo
, contudo, indeferiu o pleito liminar deduzido pela Agravante sob o argumento de que a medida adotada pelo Fisco Estadual decorre de estrito exercício do poder de polícia (artigo 78, do Código Tributário Nacional), encontrando respaldo normativo, ainda, no artigo 54-A, do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/ES, que autoriza a imposição preventiva de restrição de emissão de documentos fiscais na hipótese de verificação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual se afigura legítima a medida de bloqueio de emissão e recepção de notas fiscais quando a Administração Fazendária identificar a existência de indícios de operações comerciais realizadas de forma fraudulenta, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A constatação pela Secretária da Fazenda da existência de 61 (sessenta e um) boletins de ocorrência com denúncia de terceiros sobre o desconhecimento de operações fiscais, permite a restrição do sistema de emissão e recepção de notas fiscais da denunciada, ante a aparência de fraude.

2. Nos termos dos artigos 54-A do RICMS/ES, pode o Fisco, ao verificar indícios da prática de fraude da empresa contribuinte, restringir o sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas.

3. O bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas é medida resultante do poder de polícia administrativa, consoante art. 78 do CTN, razão pela qual não há que se falar em vulneração de princípios.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005594-42.2022.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgado em 11.09.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE FORMA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE INDÍCIO DA PRÁTICA DE FRAUDE – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ato praticado pelo agravado está em perfeita consonância com a previsão legal contida no art. 54-A, III, do RICMS/ES, estando este revestido do princípio da legalidade dos atos administrativos, não havendo o que se falar em irregularidade ou ilegalidade provenientes deste.

2. A restrição impugnada é referente ao exercício do poder de polícia administrativo que tem por objetivo a proteção da economia pública.

3. O agravado juntou aos autos amplitude de documentos que sugerem indícios da prática de fraude pelo agravante, suficientes para ensejar as restrições à emissão e recepção de documentos fiscais preventiva, nos termos do artigo 54-A, III, do RICMS/ES.

4. Recurso improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006592-10.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Subst. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Julgado em 07.12.2022)”

Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível afirmar, na esteira daquilo que sustenta a Agravante, que a medida adotada pelo Fisco Estadual carece de respaldo normativo, eis que a hipótese versada abrange – a princípio – o estoque da própria empresa investigada, remanescendo hígida, por ora, a presunção de legitimidade que milita em prol dos atos administrativos praticados pela autoridade fazendária.

Quer me parecer, portanto, que o pleito liminar deduzido em primeiro grau de jurisdição carece do prenúncio do bom direito necessário ao seu deferimento, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Ademais, penso que a tutela de urgência requerida pela Agravante apresenta o risco de esvaziar a eficácia da medida administrativa adotada no âmbito da “Operação Decanter”, cujo escopo é evitar a perpetuação de aparente fraude fiscal, que possui o potencial de lesar tanto o erário, em razão do não recolhimento de tributo em conformidade com a legislação, quanto o setor da economia em que atua a Agravante, o que denota a presença de
periculum in mora
inverso na hipótese em testilha.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 17/10/2023.
Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 17/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.